Tribunal: TJDFT
Processo: 0737964-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
EMENTA: CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS/DF (SUSCITADO). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. REUNIÃO. MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FEITOS EM ETAPAS DIFERENTES. PROCESSO CONEXO JULGADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Conflito Negativo suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga em desfavor do Juizo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Recanto das Emas, tendo por objeto inquérito policial deflagrado com o escopo de investigar conduta atribuída a ofensor pelo cometimento, em tese, de crimes de perseguição, violência física e descumprimento de medidas protetivas que haviam sido impostas em ação penal transitada em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia a ser dirimida no presente incidente cinge-se em definir qual autoridade judiciária é competente para o processo e julgamento do suposto crime de descumprimento de medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É entendimento deste TJDFT que há conexão instrumental e probatória entre as ações penais em que estabelecidas medidas protetivas de urgência e aquelas em que se apura seu descumprimento, sendo competente o Juízo que fixou tais medidas protetivas de urgência, caso ainda sejam vigentes, para a apuração de eventual crime que envolva seu descumprimento.
4. Há conexão probatória entre a demanda penal que decretou medidas protetivas e a que investiga eventual descumprimento, mesmo que as infrações tenham sido praticadas em momentos e em locais distintos.
5. Não se determina a reunião de feitos se um deles já tiver sido julgado, por encontrarem-se em fases processuais diferentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas/DF.